Tribunal: TJSP
Processo: 2082579-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2082579-73.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Cabreúva, em que é agravante
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS CABREÚVA LTDA (EM REC JUDIC), é
agravado EMF3 CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2082579-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44123
2
COMARCA DE CABREÚVA
JUÍZA DE DIREITO: ALEXANDRA LAMANO FERNANDES
AGRAVANTE:
EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS
CABREÚVA
LTDA. (em recuperação judicial)
AGRAVADA:
BRD
BRASIL
DISTRESSED
CONSULTORIA
EMPRESARIAL S/A
VOTO N.o 44.123
Agravo Interno. Interposição contra decisão que negou efeito
suspensivo em agravo de instrumento. Julgamento do recurso
principal que resulta na perda de objeto do agravo interno.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo interno contra a decisão de fls. 16, que
negou efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto pela agravante
contra r. decisão de primeira decisão que, tendo acolhido em parte
impugnação de crédito da agravada, declarou como extraconcursal o seu
crédito em razão da existência de garantia de alienação fiduciária de imóvel.
Insiste, a agravante, na imprescindibilidade de registro do
contrato de crédito no Registro de Títulos e Documentos como condição à
higidez da garantia fiduciária.
É o relatório.
Inviável o processamento deste recurso.
É que nesta data foi julgado o agravo de instrumento cuja
negativa de efeito suspensivo motivou a interposição do presente agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2082579-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44123
3
interno, resultando na perda superveniente do seu objeto.
Ante o exposto, declaro prejudicado o julgamento do
recurso.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR